Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707741-29.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIO, DRENAGEM PLUVIAL E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM VICENTE PIRES. ADMINISTRAÇÃO LOCAL. PAGAMENTO IRREGULAR. GLOSA DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Apesar de não haver previsão de cláusula específica para cálculo e pagamento da administração local no Edital de Concorrência e no Contrato de Execução de Obras consoante o avanço físico da obra, consta disposição expressa em ambos os documentos sobre “pagamentos gerais” a serem efetuados pelo Poder Público contratante. Além disso, pagamento de “administração local” relacionado ao avanço físico da obra que também respalda-se em entendimentos firmados pelo Tribunal de Contas da União (acórdão no 2622/2013 - TCU – Plenário e acódão no 1247/2016 - TCU – Plenário), cujas decisões “relativas à aplicação de normas gerais de licitação ( ) devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (Súmula 222 do TCU). 2. Vencedora a Fazenda Pública e atento aos requisitos arrolados no § 2o do art. 85 do CPC, aos percentuais e à base de cálculo previstos no § 3o do referido art. 85, dever-se observar o escalonamento disposto no § 5o. 3. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.141.148/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020